Tribunal: TJES
Processo: 5004339-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS
121, §2º, I e IV (2x) e 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (2x) TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INAFASTABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1.
Indícios de autoria e prova da materialidade evidenciados.

2. Pressupostos preenchidos: ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

3.
Diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

4. Por fim, as alegadas condições favoráveis do paciente,
in casu
, profissão lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004339-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
, nos autos do processo originário n.
0018038-58.2020.8.08.0035
, sob alegação de que a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente carece de fundamentação idônea, ante à inexistência dos requisitos autorizadores.

Pugna pela revogação da custódia cautelar, com o recolhimento do mandado expedido, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo da sentença.

Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Após a autoridade apontada como coatora ter prestado informações, a liminar foi indeferida.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.,

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DEIVID DE OLIVEIRA DA SILVA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
, nos autos do processo originário n.
0018038-58.2020.8.08.0035
, sob alegação de que a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente carece de fundamentação idônea, ante à inexistência dos requisitos autorizadores.

Pugna pela revogação da custódia cautelar, com o recolhimento do mandado expedido, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo da sentença.

Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Após a autoridade apontada como coatora ter prestado informações, a liminar foi indeferida.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando os fatos constantes no
decisum
liminar, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes sediados no art. 121, §2º, I e IV (2x) e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (2x), em
12/09/2020
, tendo sido decretada a sua prisão preventiva em
09/02/2021
, ocasião em que foi recebida a exordial acusatória.

No bojo da exordial do presente
writ
, o impetrante atribui a ilegalidade do decreto da custódia cautelar (preventiva) ante à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sendo supostamente desprovida de qualquer requisito constante no art. 312 do Código de Processo Penal, além de possuir condições favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito.

Diferentemente do que aponta o impetrante, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo.

Em decisão liminar, e
agora em cognição exauriente
verifico que “
a
prova
da materialidade dos crimes está devidamente comprovada nos autos através do boletim de ocorrência, do detalhado relatório de investigação e dos laudos de liberação dos corpos. No mesmo sentido, há
indícios
de envolvimento do paciente nos homicídios consumados e tentados, em virtude de uma
ampla aliança entre facções criminosas para a expansão do tráfico de drogas na região de Santa Rita, Vitória/ES, com ordens para cometimento de diversos delitos, inclusive homicídios, sendo o paciente apontado como chefe da facção “pingo d ́água
”
.”

Além disso, conforme consignado pela autoridade apontada coatora, ao prestar informações em
31/05/2022
, presente o fundamento da prisão preventiva, notadamente a
garantia da ordem pública
.

Veja-se:

Sendo líder da facção criminosa, DEIVID determinava os atos de seus subordinados
. Na atividade criminosa organizada – e de modo específico, no tráfico de drogas – as ações dos subordinados são, de forma direta, determinada por seus superiores. Os meios que utilizam para realizarem seus acertos de contas, cobranças e conquistarem território são, efetivamente, escusos e criminosos, uma vez que se trata de atividade ilícita e reprovável, que não encontra amparo legal para resolução de suas demandas.
Este juízo entende que é necessária a manutenção da medida
. Nenhum fato novo surgiu no decurso do tempo que ensejasse a revisão da medida, e
posto que o paciente é uma liderança dentro do tráfico de drogas – e este fato
tem forte ligação com as motivações do homicídio
,
posto que as vítimas foram alvejadas por serem rivais da aliança formada por este e os corréus.
Revogar o mandado de prisão de um indivíduo dedicado à atividade criminosa e que se furta ao compromisso de colaborar com o curso do andamento processual é deveras temeroso, e a luz dos fatos, incabível. Insta salientar que a paciente é, também, acusado de corrupção de menores; o que cometia em função de sua posição de chefia no tráfico de drogas, cooptando, influenciando e ensinando cidadãos em formação a delinquir. A garantia da ordem pública deve ser resguardada, a tranquilidade social objetivada e há claro interesse social, bem como reflexo positivo na segregação de indivíduos envolvidos na traficância, dedicados à carreira criminosa.

Não houve alteração fática da situação do paciente na ação penal em curso, razão pela qual
mostrou-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – os quais ensejam a prisão para
garantia da ordem pública,
tendo em vista tratar-se de crime doloso contra a vida e, em consulta ao sistema E-jud, verificar-se a existência de outros registros criminais em desfavor da paciente
, o que tornou a soltura temerária, trazendo sérios riscos ao regular andamento do processo.

Do mesmo modo, além do notório preenchimento do requisito da prisão preventiva devidamente apontado pela autoridade apontada coatora (garantia da ordem pública), é salutar registrar que
o paciente se encontra foragido
, o que revela, a meu sentir, presente o fundamento da prisão preventiva, notadamente para
garantia de aplicação da lei penal
.

Nesse sentido: AgRg no RHC n. 156.595/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

Por outro lado, as alegadas condições favoráveis do paciente,
in casu
, profissão lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS
121, §2º, I e IV (2x) e 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (2x) TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INAFASTABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Indícios de autoria e prova da materialidade evidenciados.

2. Pressupostos preenchidos: ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

3. Diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

4. As alegadas condições favoráveis do paciente,
in casu
, profissão lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.